Tribunal: TJDFT
Processo: 0704114-42.2023.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CESSÃO DE RES SPERATA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO (SCP). RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS OSTENSIVOS. INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL DEVIDA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a Súmula 40 da Turma de Uniformização do TJDFT, “Nos contratos de locação em espaços de shopping center com cláusula de cessão ‘res sperata’ não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, o que não afasta a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do cessionário”.
2. O autor firmou, em 2017, contrato de locação em espaço de shopping center com cláusula de cessão ‘res sperata’ com o Paranoá Shopping, gerido por sociedade em conta de participação que tinha como sócia ostensiva a Construtora e Incorporadora Sol SCP. Na vigência do contrato, a empresa Cryslar RBS Incorporação e Empreendimentos Imobiliários EIRELI assumiu a condição de sócia ostensiva (ID 62302694 e 62302695).
3. À luz do artigo 991 do Código Civil, devem responder pelos prejuízos decorrentes do atraso na entrega da posse das unidades comerciais as rés que detinham a qualidade de sócia ostensiva no período da assinatura do contrato até o momento de sua rescisão. Nesse sentido: Acórdão 1619819, 07058012520218070008, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022.
4. Diante desse contorno legal e jurisprudencial, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária da ré Cryslar RBS Incorporação e Empreendimentos Imobiliários EIRELI que assumiu a posição de sócia ostensiva na vigência do contrato.
5. Não responde pelo descumprimento do contrato a empresa Wayne Investimentos e Agenciamento LTDA que não atuou na qualidade de sócia ostensiva no empreendimento.
6. A inversão da cláusula penal se limita à multa prevista na alínea “c” da cláusula quarta do contrato (ID 62302690) e não inclui o pagamento de honorários advocatícios.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a responsabilidade solidária da ré Cryslar RBS Incorporação e Empreendimentos Imobiliários EIRELI. Mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
8. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.